Tribunal: CARF
Processo: 10166.009449/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009449/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DARCI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de
R$ 18.092,75.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Brasília
- DF, Notificação de Lançamento que apura crédito tributário no valor de R$16.728,29,
assim constituído, em Reais:
Imposto Suplementar......................................... 7.811,12
Juros de Mora (Calculado até 08/2009)............
3.058,83
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009449/2009-41
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009449/2009-41

Multa Proporcional (Passível de Redução).......
5.858,34
Total do Crédito Tributário...............................
16.728,29
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no valor de R$14.074,00, uma vez que,
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu intimação para prestar
esclarecimentos.
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$990,78, por falta de
comprovação.
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$221,40, por falta de
comprovação.
Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$2.198,00, por falta de
comprovação.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$19.581,66, por falta de
comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 27 de agosto de 2009, impugnação ao
lançamento, à fl.01, mediante as alegações relatadas a seguir:
Argumenta ter sido notificado do imposto de renda relativo ao exercício de 2006, em
26/08/2009, por via postal, motivo pelo qual considera que a impugnação é tempestiva.
Solicita o cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora e afirma estar anexando
aos autos documentos que comprovam a relação de dependência dos dependentes
glosados, bem como o direito a deduzir despesas médicas, contribuição à Fapi e pensão
alimentícia.
Devido ao tempo decorrido, não teria sido possível comprovar as despesas com
instrução, mas estas podem ser confirmadas na Faculdade Michelangelo – DF, CNPJ
03.160.781/0001-78, em nome do dependente.
Solicita os benefícios da Lei n.o 11.941.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
comprovada omissão de rendimentos tributáveis evidenciada por deduções indevidas.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora. A partir de
01/04/1995 os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC
DEDUÇÕES
COM
DEPENDENTES,
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
E
COM
INSTRUÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantida a glosa de parte das deduções pleiteadas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade
com a legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando apenas a glosa da pensão alimentícia e apresentando
novos documentos.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009449/2009-41

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, a dedução de pensão alimentícia foi glosada por falta de
comprovação (fl. 07).
Apreciando a impugnação interposta, a DRJ assim se pronunciou:
Para solicitar o restabelecimento de dedução de pensão alimentícia judicial, o
contribuinte apresenta comprovante de rendimentos demonstrando ter arcado com o
pagamento de R$19.581,66 a Joana D’arc Ribeiro de Oliveira, entretanto, além de
comprovar o pagamento, é necessário que seja apresentada cópia da sentença judicial ou
do acordo homologado judicialmente, de modo a permitir que seja confirmada o valor
da pensão a ser paga, e os beneficiários dessa pensão.
O comprovante de rendimentos muitas vezes não identifica corretamente os
beneficiários da pensão alimentícia e pode não respeitar os valores estabelecidos
judicialmente.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou cópia de documentos
de processo judicial que demonstram haver um acordo homologado judicialmente, pelo qual
ficou estabelecido que o contribuinte pagaria 33% de seus rendimentos brutos à ex-cônjuge, Sra.
Joana D ́Arc Ribeiro de Oliveira.
Consoante o comprovante de rendimentos pagos, o valor da pensão alimentícia
passível de dedução é de apenas R$18.092,75 (linha 04 do comprovante de e-fl. 56), pois é esta
parcela que foi deduzida dos rendimentos tributáveis levados ao ajuste anual.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, restabelecendo a dedução de pensão alimentícia de R$18.092,75.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009449/2009-41

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital